Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015915-31.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DA SILVA - CPF: 209.490.731-72 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), BENEDITA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 161.681.431-49 (EMBARGADO), HELENICE HELENA COSTA - CPF: 138.282.231-68 (EMBARGADO), IRACEMA FLAUSINO DOS SANTOS - CPF: 134.143.991-72 (EMBARGADO), ANELAIR MAIDANO DOLORES CAMPOS - CPF: 292.745.831-68 (EMBARGADO), ZENI ALVES RODRIGUES - CPF: 003.378.061-79 (EMBARGADO), ADAO MILTON RODRIGUES - CPF: 607.203.958-87 (EMBARGADO), EDSON BATISTA DA CUNHA - CPF: 061.838.751-04 (EMBARGADO), LACY NUNES DE MAGALHAES - CPF: 361.677.971-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE PARTE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, A ELE NEGA PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO EG. STF, NO RE No 827.996/DF – AFETAÇÃO DA TEMÁTICA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NAS AÇÕES ENVOLVENDO SEGUROS DE MÚTUO HABITACIONAL NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) E COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DESTAS DEMANDAS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO – MEDIDA ATENTATÓRIA À CELERIDADE PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA AFETAÇÃO, PELO EG. STJ, DO RESP No 1.799.288/PR, ONDE SE DECIDIRÁ SOBRE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA SEGURADORA NOS CONTRATOS DO SFH – DISCUSSÃO NÃO INSTALADA NOS AUTOS RECURSAIS EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NESTE PONTO – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES DE DEDUZIDAS NO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, SEM SEQUER APONTAMENTO PRECISO DA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROPÓSITO EXCLUSIVO DE VIABILIZAÇÃO DE ACESSO ÀS INSTANCIAS SUPERIORES – INTERPOSIÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA – FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ARTS. 80, VII, E 81) – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PRÓPRIA À UTILIZAÇÃO INCORRETA E MALICIOSA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (CPC, ART. 1.026, §2o) – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Não há falar em sobrestamento da tramitação do recurso em razão do reconhecimento de repercussão geral, pelo eg. STF, no RE no
827.996/DF, relativo à discussão sobre a “existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação”, e, consequentemente, “a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza”, até porque não há ordem de sobrestamento de todas as ações envolvendo a temática recursal, sendo, pois, descabida essa providência, inclusive porque atentatória à celeridade processual e tramitação razoável do processo e qualidade da entrega jurisdicional pelo Poder Judiciário. 2. Considerando que, não tendo sido conhecido o Agravo de Instrumento no tocante à arguição de prescrição, por não se amoldar às hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e nem à excepcionalidade de mitigação desse rol fixada pela jurisprudência do eg. STJ no REsp no 1.704.520/MT (Tema no 988), já que não verificada urgência no pronunciamento da Corte sobre a questão, não há falar em sobrestamento da tramitação recursal em razão da afetação, pelo eg. STJ, do REsp no 1.799.288/PR, onde se definirá “fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação”, inclusive por se tratar de medida igualmente

atentatória à celeridade processual e tramitação razoável do processo e qualidade da entrega jurisdicional pelo Poder Judiciário. 3
“A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1015915-31.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por CAIXA SEGURADORA S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno no 1015915-31.2019.8.11.0000, interposto pela embargante, mantendo intocada, pois, a r. decisão que,
por entender que a questão não se amolda
ao rol do art. 1.015 do CPC e nem
à excepcionalidade de mitigação desse rol
fixada pela jurisprudência do eg. STJ no REsp
no 1.704.520/MT (Tema no 988), já que não verificada urgência no pronunciamento da Corte sobre a questão (arguições de falta de interesse de agir e prescrição), não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
, igualmente interposto pela Seguradora/embargante, e, no ponto em que conheceu do recurso, a ele negou provimento, mantendo intocada, pois, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
” (Proc. no 14239-44.2016.8.11.0041 – Código 1108967), ajuizada contra a agravante por CAMILA MARIA DA SILVA e outros, saneou o feito, rejeitando todas as preliminares aventadas pela parte, entre elas a de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em razão da existência de interesse da CEF na lide, de falta de interesse de agir em razão da liquidação dos contratos de financiamento dos imóveis, e, ainda, de prescrição da pretensão autoral (cf. doc. Num. 20272986 - Pág. 1/15, Num. 20830951 - Pág. 1/4 e Num. 31822493 - Pág. 1 a Num. 31847463 - Pág. 2).

A Seguradora/embargante argui, inicialmente, “
necessidade de suspensão
(da tramitação)
dos autos em razão do Recurso Extraordinário 827.996
” (Tema 1.011), nos autos do qual o eg. STF analisará “
controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza
”, e também em razão do acórdão proferido nos autos da
ProAfR no REsp no 1.799.288/PR pelo eg. STJ, que definirá “
fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação
” (cf. doc. Num. 33155977 - Pág. 1/5).

No mérito, repete as teses rejeitadas pelo acórdão embargado, notadamente a de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento quanto às arguições de
falta de interesse de agir em razão da quitação dos contratos e prescrição (cf. doc. Num. 33155977 - Pág. 7/8), e também sobre a
necessidade de acolhimento destas teses por esta Corte (cf. doc.
Num. 33155977 - Pág. 15/19).

Reafirmando, ainda, sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide e também a ilegitimidade ativa por falta de prova de vínculo dos autores “com o SFH” (cf. doc. Num. 33155977 - Pág. 8/15), pede acolhimento dos declaratórios para sobrestar o processamento do feito “até o julgamento dos recursos e definição das teses relativas ao interesse da CEF (Tema 1011 do STF) e à prescrição (Tema 1039 do STJ)”, bem como “para sanar as omissões apontadas referentes a legitimidade da Caixa Econômica Federal, ilegitimidade e falta de interesse de agir da parte autora e prescrição”, ou, ainda, para fins de prequestionamento da matéria (sic – cf. doc. Num. 33155977 - Pág. 20/21).

Nas contrarrazões, os embargados dizem que não houve determinação de sobrestamento de feitos pelo eg. STF, e que não há falar em suspensão em razão da discussão sobre prescrição, porque, nesse ponto, o recurso sequer foi conhecido; no mais, refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 34177959 - Pág. 1/24).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 02 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, anoto que, embora o eg. STF tenha reconhecido repercussão geral nos autos do RE no 827.996, tendo submetido à sistemática da repercussão geral as questões trazidas naquele processo – “
existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação
”, e, consequentemente, “
a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza
” (Recurso Extraordinário n° 827.996/DF, Tema no 1011), realmente não houve ordem de sobrestamento de todas as ações envolvendo a temática recursal, sendo, pois, descabida essa providência, inclusive porque atentatória à celeridade processual e tramitação razoável do processo e qualidade da entrega jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Por outro lado, igualmente descabida a pretensão de suspensão da tramitação processual em razão da discussão sobre a prescrição da pretensão autoral, notadamente porque essa discussão não foi nem mesmo instalada nos autos, já que, neste particular, o recurso não foi conhecido por não se amoldar às hipóteses do
rol do art. 1.015 do CPC e nem
à excepcionalidade de mitigação desse rol
fixada pela jurisprudência do eg. STJ no REsp
no 1.704.520/MT (Tema no 988), já que não verificada urgência no pronunciamento da Corte sobre a questão.

No mais, a Seguradora/embargante não aponta, propriamente, qualquer vício do art. 1.022 do CPC que autorize a oposição dos declaratórios e imponha seu acolhimento para esclarecimento ou integração do acórdão; pelo contrário, diz apenas, muito genericamente, que “acórdão é omisso quanto a tal possibilidade (de interposição do Agravo de Instrumento)” – cf. doc. Num. 33155977 - Pág. 8 –, e, no mais, ao longo das próximas 12 laudas das razões dos declaratórios, não se dá nem mesmo ao trabalho de mencionar os vocábulos “omissão”, “contradição” ou “obscuridade”, e nem qualquer sinonímico.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pela r. decisão de Primeiro Grau, pela decisão monocrática de parcial negativa de conhecimento e desprovimento do recurso, e também pelo v. acórdão embargado, que a ratificou completamente, até porque, sob alegações – na verdade sequer existentes – de vícios do art. 1.022 do CPC, em verdade, a embargante pretende forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento da Corte sobre o cabimento do recurso e legitimidade passiva e ativa das partes.

Mas voltando e concluindo: a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender a Seguradora/embargante, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”
(STJ – Corte Especial – Súmula no 98 – j. 14/04/1994, DJ 25/04/1994 p. 9284)
, e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor, a Seguradora/embargante pede pura e secamente acolhimento dos declaratórios para saneamento de vícios para reformar o acórdão embargado para “
conhecer integralmente
o Agravo de Instrumento
”, para que seja “
declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual
”, haja “
reconhecimento de
ilegitimidade ativa
”, seja “
reconhecida a
falta de interesse de agir
” e proclamada “
prescrição
ao exercício do direito de ação pela autora,
com a consequente extinção do feito
” (cf. doc. Num. 33155977 - Pág. 8, 13, 15, 17 e 19 –
grifei
e
destaquei
).

Ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, a Seguradora/embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

E, após proceder maliciosamente, ainda pretende engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015, como se assim pudessem proceder.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1a Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2o GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2a Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC
” (STJ –
3a Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Nesse sentido, aliás, também já decidiu até mesmo a colenda 5a Turma do eg. STJ, que, conquanto responsável pela consolidação da jurisprudência pátria em matéria de Direito Penal, aplica subsidiariamente as disposições do CPC, como permite o art. 3o do CPP:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. 1. Mostram-se protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de discutir a matéria de fundo, quando o recurso interposto na origem não foi conhecido por intempestividade.

2.
Tendo em vista que os embargos não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
.

3. Agravo regimental improvido” (STJ – 5a Turma – AgRg no Ag 1215616/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 25/05/2010, DJe 28/06/2010 –
grifei
e
destaquei
).

Após essas breves considerações, admito a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, e, ainda, a existência de litigância de má-fé.

Pelo exposto, desprovejo os declaratórios e, proclamando seu propósito protelatório, sem prejuízo da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII, c/c art. 81), fixo também multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020